Tribunal: TJDFT
Processo: 0000828-02.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Dada a profundidade horizontal do recurso de apelação, aliado ao desprovimento do recurso em desfavor do autor, diga-se a parte ré/apelada, LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA., se remanesce interesse recursal no julgamento do agravo interno. Publique. Intime-se.